Tribunal: STF
Processo: HC 220799
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rogério Borges Alves em favor de Felipe Queiroz Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 764.233/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DO PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 10, p. 2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, cumprindo pena privativa de liberdade, teve o pedido de progressão para o regime semiaberto deferido, porém o juízo da execução determinou que a data-base para a progressão ao regime aberto seria a data de conclusão do exame criminológico.



    Alega que “a data-base para a progressão de regime é aquela em que o apenado preenche os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que o Juízo concedeu o benefício ou até mesmo a data da conclusão do exame criminológico para progressão ao regime semiaberto”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja considerada como data-base para progressão ao regime aberto a data em que o paciente cumpriu o requisito objetivo para o regime intermediário.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Com efeito, a conclusão alcançada pela Corte estadual está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício. 



    Assim, uma vez constatada a necessidade de realização do exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo, este somente pode ser considerado alcançado quando apresentar resultado favorável na referida diligência pericial. 



    Ressalte-se que, não obstante a argumentação trazida no agravo regimental, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do AgRg no HC 634.186/SP, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, em razão da determinação de realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo somente no momento em que houver parecer técnico favorável, sendo esta a data-base a ser considerada para nova progressão”. (eDOC 10, p. 3)



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a data-base para a progressão ao regime aberto será a data em que o apenado preencheu os requisitos legais – portanto, objetivo e subjetivo (art. 112 da LEP) – para avançar ao regime semiaberto. No julgamento do HC 115.254, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 26.2.2016, ficou afastada a possibilidade de se utilizar como termo inicial da progressão tanto o dia da efetiva submissão do apenado às condições do estágio intermediário, como o da decisão que deferiu a progressão. Confira-se sua ementa:



    “Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida”. (HC 115.254, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 26.2.2016)



    Pondero que esta Corte não alcançou o entendimento de que o momento do cumprimento do requisito subjetivo deva ser considerado como a data do laudo do exame criminológico favorável. Porém, não pode o requisito subjetivo ser considerado cumprido sem o atestado de boa conduta carcerária do paciente, que o impetrante não juntou aos autos. 



    Ademais, independentemente dessa falta ao ônus processual, o pedido do impetrante é o de que a data-base para progressão seja a do cumprimento do requisito objetivo, independentemente da data de cumprimento do requisito subjetivo, o qual, como visto, é absolutamente contrário à jurisprudência desta Corte.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente